Tribunal: TJSP
Processo: 1046741-34.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1046741-34.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Gabriela de Freitas Martins de Souza e Agravado(s) Fazenda do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046741-34.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.678
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.678
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1046741-34.2014.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: GABRIELA DE FREITAS MARTINS DE SOUZA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa
julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading
case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a
natureza infraconstitucional da questão.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos
TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto com fundamento nos
artigos 1.021 e 1.030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 01/11),
contra decisão que negou seguimento (CPC, 1.030, inciso I, alínea “b” e
1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, §8o) a recurso extraordinário por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046741-34.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.678
3
Suprema Corte em julgados sob a técnica dos recursos seriais, nos
autos do ARE n. 748.371/MT, AI n. 791.292/PE.
Alegou a agravante, em síntese, que a questão não se amolda
aos temas 660 e 339/STF, pois houve falta de fundamentação no
relatório da investigação social. Aduziu, ainda, que na decisão da
turma julgadora há erro material e poderia ter sido esclarecido quando
do pedido de intervenção para esclarecimentos em sessão de
julgamento que foi indeferido de forma imotivada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, ressalte-se que a aplicação dos temas 600 e
339/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E.
Supremo Tribunal Federal, como se vê do Ofício de fls. 674/679.
Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao
artigo 1.030, inciso I, alínea “b” e 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035,
§8 do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
Fl. 674/679: O Col. Supremo Tribunal Federal
determinou a devolução dos autos pelo RE com Agravo no
1.263.482, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, para aplicação
dos Temas no 339 e 660 do STF.
Assim, considerando o julgamento do mérito do AI
no 791.292/PE, Tema no 339, STF, DJ de 13.08.2010, fixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046741-34.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.678
4
seguinte tese:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente,
sem
determinar,
contudo,
o
exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."
Observa-se, ainda que, em decisão exarada no ARE
748.371, de 07.06.2013, publicada no DJe de 01.08.2013,
Tema no 660/STF, o Col Supremo Tribunal Federal
considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a
este.
A matéria aqui tratada, referente à violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, está
em consonância com as matérias examinadas pela Suprema Corte, na
gestão por temas de Repercussão Geral no leading case n. ARE n.
748.371/MT, correspondente ao Tema 660, oportunidade em que não
restou reconhecida repercussão geral da matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição
da repercussão geral.
Quanto
à
questão
referente
à
obrigatoriedade
de
fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046741-34.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.678
5
Constituição Federal, a matéria é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do AI n.
791.292/PE, Tema 339, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se
cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar do exame das razões
recursais,
a
agravante
rebela-se
verdadeiramente
contra
a
interpretação ou má interpretação dos dispositivos legais indicados
à luz das provas produzidas nos autos, invocando “error in judicando”,
que não atina à ausência de fundamentação. Ao contrário, na
imputação de erro de julgamento está a ideia de que as razões de
decidir não se afeiçoam ao modelo de fundamentação que se suporia
adequado, com suposto reconhecimento de presença de fundamentação
(inadequada). É dizer que fundamentação imprópria ou inadequada não
implica a noção de carência absoluta de fundamentação.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF/STJ, verbis:
Acerca de manifestações orais após o inicio do
julgamento propriamente dito, sabe o advogado que o
Estatuto da OAB, e também os códigos de processo e os
regimentos
internos
dos
tribunais
permitem
que
a
sustentação seja feita antes do julgamento iniciar-se;
considere-se que o STF decidiu, quando se pretendeu inverter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046741-34.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.678
6
tal ordem, inconstitucional o artigo 7.o, IX, da Lei n.o
8.906/1994 (ADI 1105/DF e ADI 1127/DF, rel. orig. Min.
Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski,
17.5.2006. ADI-1105 ADI-1127) que previa: 'Art. 7o São
direitos do advogado: IX - sustentar oralmente as razões de
qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento,
após o voto do relator, em instância judicial ou
administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo
maior for concedido (...)'. Ou seja, foi afastada a possibilidade
de o advogado fazer sustentação oral (ou intervir) após o voto
do relator, por se por entender que tal procedimento afronta
os princípios do contraditório, que se estabelece entre as
partes e não entre estas e o magistrado, e do devido processo
legal. (...)
Obviamente,
direito
submetido
ao
juízo
do
presidente da sessão; a não ser assim, intervirá quando achar
que deve a Defensoria Pública, intervirá quando achar que
deve a Procuradoria do Estado, intervirá quando achar que
deve o Ministério Público etc.
E, honestamente, em nada influiu ou influiria no
julgamento o fato do erro material apontado nos embargos
(sobre a informação da repreensão quesito 45). (fls. 587/590)
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela
Suprema Corte.
Ademais,
ressalte-se,
se
discordante
o
recorrente
da
determinação do Col. Supremo Tribunal Federal em aplicar os temas
em questão, caberia ter interposto, perante àquela Suprema Corte, o
recurso competente.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1046741-34.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.678
7
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)